Tribunal: STF
Processo: ARE 1393947
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.



    DIREITO À MORADIA. AUXÍLIO ALUGUEL E EFETIVAÇÃO DO DIREITO À MORADIA DEFINITIVA. Pretensão de pagamento de auxílio aluguel continuado e concessão de moradia definitiva. O conteúdo jurídico do direito à moradia não compreende a prerrogativa de exigir do poder público a oferta graciosa de uma residência ou a inclusão do interessado em programas sociais correlatos ao arrepio da legalidade. Indispensável reunir os requisitos previstos na Portaria 131/SEHAB/2015 para a concessão do benefício continuado. Ausência de pedido de inscrição no programa habitacional na via administrativa. Impossibilidade de concessão de moradia definitiva. Configuração dos requisitos para a concessão do bolsa aluguel. Pessoa desalojada de seu imóvel em razão do risco de ruína causado por fortes chuvas. Necessidade de observância do programa para ser contemplado. Não pode a Administração Pública, a pretexto de exercer a discricionariedade administrativa, negligenciar o atendimento ao mínimo existencial, materializado no caso concreto pela concessão de benefício bolsa-aluguel. A política definitiva de moradia, questão mais complexa e de atendimento a longo prazo, realmente deverá ser realizada paulatinamente conforme a lista de espera dos inscritos, sob pena de violação ao princípio da isonomia. A concessão do benefício por prazo indeterminado é medida condizente com o caráter assistencialista da política pública de moradia, cujo implemento imediato não viola a lista de espera e não pode ser obstado pelo princípio da reserva do possível. Reconhecimento do direito ao recebimento da bolsa-aluguel por prazo indeterminado. Sentença parcialmente reformada."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, 6º, 18 e 23, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente